Tribunal: STF
Processo: ADI 3847
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-01
Data de publicação: 2011-09-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual n. 13.921/2007, de Santa Catarina. 3. Serviço público de telecomunicações. 4. Telefonias fixa e móvel. 5. Vedação da cobrança de tarifa de assinatura básica. 6. Penalidades. 7. Invasão da competência legislativa da União. 7. Violação dos artigos 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.